Tribunal: TJSP
Processo: 2256001-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela - Plano de Saúde – Decisão que deferiu a antecipação da tutela para que a ré mantenha ativo o plano de saúde da autora - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes – Autora grávida e dependente em tratamento -

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela - Plano de Saúde – Decisão que deferiu a antecipação da tutela para que a ré mantenha ativo o plano de saúde da autora - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão presentes – Autora grávida e dependente em tratamento - Cancelamento que se mostra prima facie abusivo – Cancelamento do plano que é medida excepcional e deve se ater às situação autorizadas por lei e ainda considerar a sua função social e a boa-fé contratual - Continuidade é da própria essência da relação contratual de prestação de serviços de saúde - Risco de dano presente em se cancelar o plano de saúde no período de pandemia e durante tratamento da autora – Reversibilidade da medida - Decisão mantida – Recurso improvido.